Tribunal: STF
Processo: RE 1271619
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, p. 245):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PARAPLEGIA. REABILITAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR NÃO CONVENIADA AO SUS. DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICIÊNCIA A TERAPÊUTICA OFERTADA PELO ESTADO. IMPROVIMENTO. 
    1. A tutela do direito à saúde mediante a concessão de provimentos judiciais (provisórios ou definitivos) em face da Fazenda Pública destinados a assegurar tratamento médico e/ou fornecimento de medicamento depende da coexistência de três pressupostos: necessidade médica, hipossuficiência e indisponibilidade na rede pública.
    2. In casu, deve ser negado o pleito de custeio de terapia realizada em clínica particular após a comprovação da existência de tratamento na rede pública de saúde, cuja ineficiência não foi demonstrada, inequivocamente, pela autora.
    3. Apelações improvidas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196; e 198, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 3):
    ”a necessidade de tratamento fora do domicílio não é proveniente das próprias convicções ou alegações da recorrente. Além disso, o método oferecido pelo Hospital indicado pelo recorrido para o tratamento da requerente, o Hospital Sarah, não é o mesmo ao qual a mesma é submetida, não possuindo a tecnologia necessária para o caso específico, podendo a recorrente sofrer perdas incomensuráveis co interrupção no tratamento que vem sendo submetida no Instituo Acreditar.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou (eDOC 5, p. 249/252): 
    “Na espécie, constato que a autora é portadora de paraplegia, apresentando perda da capacidade de locomoção, motivo pelo qual precisa realizar terapia destinada à sua reabilitação (fls. 283-284, 395-396, 413-414, 573-574 e 754-755), notadamente a recuperação dos movimentos dos membros inferiores (a), encontrando-se impossibilitada de custeá-la com recursos próprios (b). 
    Verifico, contudo, que não restou demonstrado a ineficiência do tratamento ofertado (c) pelo Estado do Maranhão (requerido/1º apelado), não tendo a autora, portanto, desincumbido-se do ônus de evidenciar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). 
    De fato, durante a marcha processual, o ente estatal demandado (1º recorrido) afirmou e comprovou (art. 373, II, CPC) a existência de centros especializados na rede pública de saúde (Centro Especializado em Reabilitação e Promoção de Saúde do Olho D'água - CER III; Hospital Sarah Kubitscheck - fls. 834-840), cuja insuficiência somente poderia ser revelada após a realização de, pelo menos, uma avaliação médica, que, como relatado acima, foi agendada por duas vezes (21/07/17 e 07/08/17) às quais a autora (1ª apelante) não compareceu.
    Em verdade, os provimentos judiciais atinentes a tratamento médico em clínicas particulares somente devem ser concedidos diante da sua indisponibilidade na rede pública, que pode se relacionar à inexistência de vagas ou de fármacos, ou à própria ineficiência dos recursos ofertados, conforme tem sido apregoado pelo Excelso STJ: 
    (…)
    Deve, portanto, ser negado provimento ao primeiro apelo, haja vista a disponibilidade de tratamento na rede pública de saúde, cuja ineficiência não foi demonstrada, de forma inequívoca, pela autora/apelante.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 856.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.5.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (ARE 677.280-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.12.2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente